Tribunal: TJES
Processo: 5005606-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005606-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005606-22.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA

RELATOR:

DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Com a
exclusão de parte
executada
do polo passivo,
permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação d
os honorários advocatícios sob parâmetro da equidade. Precedentes
.

II.
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005606-22.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA

RELATOR:

DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interpost
o

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

pelo qual requer seja modificada a decisão proferida nos autos da ação de execução manejada em face de

PLANFOTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA,
na qual houve acolhimento parcial d
a exceção de pré-executividade, exclusão d
o sócio José Paulo de Souza

do polo passivo
da lide
e fixação de
honorários advocatícios
no valor de R$
25
.
0
00,00 (
vinte e cinco
mil reais).

Isso sob argumento, em suma, de
que
não tem
cabimento a condenação em honorários advocatícios,
na execução que não foi encerrada.

M
uito bem.

A ação de execução fiscal foi promovida pelo Estado do Espírito Santo em face do agravado, para exigir a quantia descrita na Certidão de Dívida Ativa nº 01375/2013.

Apresentada a objeção de pré-executividade por José Paulo de Souza, consubstanciado nos Temas nºs 962 e 981, examinados pelo STJ, houve acolhimento parcial, visto não ter participado do processo tributário administrativo instaurado, motivo da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal, bem como, porque a responsabilização pessoal do sócio é medida excepcional e que só pode ser implementada se exerceu o anterior contraditório e ampla defesa.

Com fundamento no princípio da causalidade, fixou por apreciação equitativa os honorários advocatícios no valor de vinte e cinco mil reais, prosseguindo a execução em desfavor da empresa indicada na CDA.

Quanto à questão trazida ao recurso,
honorários advocatícios,
o STJ fixou, sob exame de recurso repetitivo, a tese de que:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

(Tema 961)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa
. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3º, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.794.554/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

[...]
1.
Na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade
,
o mais atual posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos em que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir o agravado do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.
Precedentes.

[...] (
Data: 14/Dec/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008857-48.2023.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa
)

Em conclusão, acolhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide,
resta
a fixação da verba honorária em desfavor do exequente,
hipótese
que se coaduna ao caso
sub examine
.

Por despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.